Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724742-96.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ALINE DOS SANTOS JOAQUIM RECORRIDO: MARIA RISALVA CORDEIRO GIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. DOLO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de apresentação de documentos após a audiência de instrução e se a doação do imóvel foi obtida por meio de dolo ou coação. 2. É admitida a juntada de documentos após a audiência de instrução no caso de se tratar de documentos novos ou para fazer prova de fatos ocorridos após a instrução, nos termos do art. 435 do CPC. 2.1. Documentos que chegaram ao conhecimento da parte após a propositura da demanda, não se desincumbindo a parte adversa do ônus de provar que já os detinha (art. 373 do CPC). 2.3. Contraditório garantido com a manifestação da parte, o que afasta a eventual nulidade por cerceamento de defesa. 3. A pessoa idosa goza de proteção integral, cujo objetivo consiste na preservação de sua dignidade, nos termos do art. 2o da Lei no 10.743/2003. 4. Para a caracterização da coação, como defeito da vontade declarada pela parte negociante, a atuação do coator deve incutir fundado temor de dano ao próprio interessado ou a pessoa de sua família. 4.1. Caso não demonstrado, no curso da instrução processual, a ocorrênica da alegada intimidação, tampouco o mencionado tratamento autoritário que infundisse fundado temor (art. 373, inc. I, do CPC), o alegado defeito na exteriorização da vontade negocial não pode ser reconhecido. 5. Ademais, o defeito de consentimento ocasionado pelo dolo consiste na conduta (comissiva ou omissiva) de uma das partes da relação jurídica negocial, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o outro em situação de erro, portanto, que não permita avaliar corretamente os elementos objetivos e subjetivos constitutivos do negócio jurídico celebrado. 5.1. Doação procedida no momento em que a doadora, idosa e com sua saúde fragilizada, encontrava-se isolada de seus familiares e estava com o estado mental comprometido em razão dos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados. 5.2. Aproveitar-se da situação de vulnerabilidade da idosa para a obtenção da doação de seu único bem imóvel revela comportamento ardiloso, pois a doadora foi induzida ao cometimento do ato de liberalidade que tenha experimentado alguma vantagem, o que beneficiou apenas a donatária. 5.3. A falsa crença de que a ora apelante era uma amiga desinteressada que estava a prestar os devidos cuidados à doadora, no presente caso, decorre de erro substancial provocado pela atuação da demandada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, 373 e 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o ônus da prova quanto ao impedimento de juntada de documentos aos autos de forma tempestiva é da parte que os juntou; b) artigos 104 e 145, ambos do Código Civil, defendendo o reconhecimento da validade do negócio jurídico. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 435 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010